Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE E POUPANÇA INTEGRADA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I - O agravante-executado não comprovou que a penhora Sisbajud na conta-corrente recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, incs. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir a constrição apenas quanto ao valor bloqueado na poupança integrada.
II - Agravo de instrumento desprovido.